Tribunal: STF
Processo: ADI 3682
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-09
Data de publicação: 2007-05-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO.
   INATIVIDADE DO LEGISLADOR QUANTO AO DEVER DE ELABORAR A LEI
   COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O § 4O DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL NO 15/1996.
   AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A Emenda Constitucional n° 15, que
   alterou a redação do § 4º do art. 18 da Constituição, foi
   publicada no dia 13 de setembro de 1996. Passados mais de 10
   (dez) anos, não foi editada a lei complementar federal definidora
   do período dentro do qual poderão tramitar os procedimentos
   tendentes à criação, incorporação, desmembramento e fusão de
   municípios. Existência de notório lapso temporal a demonstrar a
   inatividade do legislador em relação ao cumprimento de inequívoco
   dever constitucional de legislar, decorrente do comando do art.
   18, § 4o, da Constituição.
2. Apesar de existirem no Congresso
   Nacional diversos projetos de lei apresentados visando à
   regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição, é possível
   constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação
   e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades
   da atividade parlamentar que afetam, inexoravelmente, o processo
   legislativo, não justificam uma conduta manifestamente negligente
   ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em
   risco a própria ordem constitucional. A inertia deliberandi das
   Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de
   inconstitucionalidade por omissão.
3. A omissão legislativa em
   relação à regulamentação do art. 18, § 4º, da Constituição,
   acabou dando ensejo à conformação e à consolidação de estados de
   inconstitucionalidade que não podem ser ignorados pelo legislador
   na elaboração da lei complementar federal.
4. Ação julgada
   procedente para declarar o estado de mora em que se encontra o
   Congresso Nacional, a fim de que, em prazo razoável de 18
   (dezoito) meses, adote ele todas as providências legislativas
   necessárias ao cumprimento do dever constitucional imposto pelo
   art. 18, § 4º, da Constituição, devendo ser contempladas as
   situações imperfeitas decorrentes do estado de
   inconstitucionalidade gerado pela omissão. Não se trata de impor
   um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas
   apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável, tendo em
   vista o prazo de 24 meses determinado pelo Tribunal nas ADI n°s
   2.240, 3.316, 3.489 e 3.689 para que as leis estaduais que criam
   municípios ou alteram seus limites territoriais continuem vigendo,
   até que a lei complementar federal seja promulgada contemplando
   as realidades desses municípios.